Tribunal: TJES
Processo: 5000877-96.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-96.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MILTON CORREA SCHUBERT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em inspeção

Trata-se de demanda ajuizada, sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por
MILTON CORREA SCHUBERT
, em face de
FACTA FINANCEIRA S.A
, narrando o autor, em síntese, que:
i)
é aposentado do INSS e celebrou um contrato de empréstimo consignado com a requerida no ano de 2015, no valor de R$ 3.710,00 (três mil e setecentos e dez reais), em 60 parcelas de R$ 92,78 cada (noventa e dois reais e setenta e oito centavos);
ii)
até a presente data (14/09/2023), vem sendo descontado mensalidade de R$ 92,78 (noventa e dois reais e setenta e oito centavos) da conta do autor, informando que já quitou o débito. Requer a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, impõe-se:
i)
DETERMINAR a readequação do Contrato contido no ID 36108247 para empréstimo consignado, o qual deverá seguir as regras do mútuo bancário padrão ofertado pelo requerido, com a cobrança da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para esta espécie de contratação, devendo esse cálculo ser apresentado pela ré, em quinze dias, ante a hipossuficiência técnica do autor;
ii)
CONDENAR a ré ao pagamento do valor excedente apurado na readequação, em sua forma simples, com correção monetária e juros de mora a contar da data do desconto de cada parcela, até a data de realização do cálculo;
iii)
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, falta de interesse de agir e possibilidade de prova em grau recursal. No mérito, alega a existência da relação contratual entre as partes, mencionando que o contrato é claro em relação aos seus termos. Sustenta a legalidade do contrato e a inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de um direito do banco, assim como a inexistência de danos materiais. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor, ora recorrido, reportou-se aos termos da inicial.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial e de ausência de interesse de agir pelos mesmos argumentos já utilizados em sentença, razão pelo qual, sem delongas, restam afastadas as preliminares ora mencionadas.

Quanto à possibilidade de produção de prova em sede de recurso, tenho que não seja o caso dos autos, tendo em vista que não há qualquer documento que não pudesse estar de posse da recorrente ou que ela não tivesse ciência. Portanto, afasto a preliminar ventilada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Como bem destacado pelo magistrado
a quo
:

09 - Assim, analisando o Contrato ID 36108247
, não há provas de que o consumidor foi previamente informado acerca do procedimento para pagamento do valor remanescente. E diante dessa ausência de informações, o autor foi debitado mensalmente, em valor mínimo,
implicando renegociação automática do valor remanescente com os juros inerentes ao cartão de crédito, gerando uma condição excessivamente desvantajosa à parte aderente. E não logrou êxito a ré em comprovar que os juros inerentes ao cartão de crédito consignado fossem menores que os de um empréstimo consignado, tal como requerido pelo consumidor.

10
-
Obter dictum
, é notória a vantagem indevida nessa modalidade de formatação contratual: a instituição oferece empréstimo consignado, e pretende cobrar juros e encargos inerentes a um contrato de cartão de crédito, evidentemente mais elevados, em uma operação na qual o risco de inadimplência é mínimo, senão inexistente
.

11 -
Vê-se, pois, que essa ausência de informações enquadra-se no que dispõe o art.51, IV, CDC, pois permite que os descontos na folha de pagamento do autor seja abusiva, na medida em que onera excessivamente o requerente, que não restou devidamente informado das condições do pacto que firmava.

12 - E ainda que alegue a ré que o autor tinha ciência do que estava contratando, não comprovou que tal contrato foi-lhe fornecido/entregue.
E, frise-se, o que buscou o autor foi a contratação de “empréstimo consignado”, sendo o produto ofertado diverso daquilo que o consumidor acreditava estar pactuando. Não houve anuência do autor para essa contratação.

13 - Cabe destacar, em ponto de notória relevância, que
a ré sequer juntou aos autos as faturas enviadas ao autor, ou mesmo comprovou o recebimento do cartão pelo consumidor.

14 - Não bastasse, tem-se, como reforço argumentativo, que o autor, à época da contratação, contava com idade avançada (nascido em 23/06/1951), a teor do que consta em sua CNH (ID 30870527). Incide, assim, o disposto no o art.39, IV, da Lei nº 8.078/90, sendo considerada prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

15 -
Não reconhecendo o autor o negócio jurídico nos moldes em que foi ele realizado,
e já estando ele finalizado
, impõe-se, então, readequação do contrato firmado para empréstimo consignado
, o qual deverá seguir as regras do mútuo bancário padrão ofertado pelo requerido, com a cobrança da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para esta espécie de contratação, devendo esse cálculo ser apresentado pela ré, ante a hipossuficiência técnica do autor.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, haja vista que não há provas de que o consumidor fora devidamente informado das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pelo consumidor.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o autor não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando ser um empréstimo consignado. Registra-se que sequer as faturas do cartão foram juntadas pelo recorrente.

Com efeito, acolho a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado e ratifico a quitação do contrato. Por consequência, determino a liberação da margem consignável do benefício previdenciário.

Dessa forma, é devido ao recorrente a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, na forma estabelecida em sentença, razão pelo qual o valor excedente a quitação do empréstimo consignado será devolvido ao recorrido. Autoriza-se a compensação pelo recorrente de eventual depósito/saque em favor do recorrido, caso provado o crédito na fase de cumprimento de sentença.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso para afastamento do dano moral e material.

No tocante, ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Por fim, entendo que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, exclusivamente, permitir eventual compensação de valores depositados/sacados em nome do recorrido. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)